Tribunal: TJDFT
Processo: 0718387-58.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. OFERTA DE CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – RECUSA À PROPOSTA DO CONSUMIDOR – SONEGAÇÃO DO MOTIVO – VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL – DESVIO PRODUTIVO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. São direitos básicos do consumidor, dentre outros, a informação adequada e clara sobre serviços e a proteção contra publicidade enganosa e abusiva e métodos comerciais desleais (CDC, art. 6o, IV e V).
2. A pretensão deduzida na inicial é a de constituição de obrigação de fazer, consistente em impor a instituição financeira, que também atua no segmento de cartões de crédito com fidelização (co-branded), a indicar o motivo da recusa da contratação. Pelos mesmos fatos também se pediu a condenação em danos extrapatrimoniais. A sentença julgou procedentes os pedidos e condenou as requeridas a informarem ao consumidor a razão da negativa de contratação, além da reparação danos morais no valor de R$ 5.000,00.
3. Resultou incontroverso que a parte autora recebeu peça publicitária com oferta de contratação de cartão de crédito fidelizado a uma grande marca varejista e que, após aderir à proposta, viu a oferta ser recusada sem que o prestador de serviço indicasse de forma clara sua motivação. Esse fato se repetiu por 3 vezes, porque a oferta do serviço se manteve aberta aos consumidores por largo tempo. Igualmente incontroverso que, quando da segunda recusa, o consumidor empreendeu reclamação de diversas naturezas (Reclame Aqui, Consumidor.GOV e Procon/DF), com o fim obter de forma pormenorizada as razões de negativa da contratação, já que preenchia os requisitos indicados na oferta.
4. Quando do julgamento do RI 20130710037143, Rel. Juiz LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal, julgado em 11.02.2014, restou reconhecido que a negativa da instituição financeira em fornecer as razões que a levaram à recusa da contratação de crédito constituía prática abusiva (CDC, art. 39, IX), porque não se permitia que o consumidor sanasse eventual irregularidade, inclusive com repercussão extrapatrimonial.
5. O conjunto probatório revelou que o cartão de fidelização ofertado permitia posicionar o consumidor para fazer compras na rede varejista em melhores condições como, por exemplo, parcelamento em até 24 vezes e cashback de 2%. Talvez, daí, a insistência do consumidor em tentar realizar a contratação do serviço em 3 oportunidades distintas, dadas as vantagens ofertas.
6. Em se tratando de oferta de serviços destinada aos consumidores em geral é necessário reconhecer a vinculação da instituição financeira ao negócio e sua recusa injustificada configura abuso de direito, porque mitigada pela mesma oferta a liberdade de contratação. Assim, para análise da configuração do ilícito se mostra necessário que instituição financeira forneça a informação sonegada até o momento.
7. A atitude de desídia do fornecedor de serviços, que se demora por tempo demasiado no atendimento aos legítimos reclames do consumidor enseja indenização por danos morais.
8. Em abono a esse entendimento cresce na jurisprudência a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, para o reconhecimento do seu direito enseja indenização por danos morais.
9. Dado o contexto fático probatório, tenho como certo que a situação dos autos não se contém no mero descumprimento contratual ou da oferta do serviço, ingressando no campo da omissão abusiva no atendimento dos reclamos do consumidor, tudo a ensejar razões para indenização por danos morais.
10. Isso porque o consumidor percorreu por três caminhos distintos (Reclame Aqui, Consumidor.gov e Procon/DF) na busca da informação que desse a motivação da negativa de contratação e em todos eles a instituição financeira recusou a fornecer a informação, como sonega até hoje.
11. O arbitramento de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, posto que impossível de equiparação econômica.
12. Atento às diretrizes acima elencadas, entendo que o valor da indenização por danos morais arbitrada na origem em R$ 5.000,00 se mostrou excessivo, porque não demonstrados outros desdobramentos. Por essas razões, julgo adequado que a importância de R$ 3.000,00 se mostra mais próximas dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.
13. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais de R$ 5.000,00 para R$ 3.000,00.
14. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.